Tribunal: TJES
Processo: 5004490-83.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004490-83.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALEXANDRE SOUZA BEDIM
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004490-83.2021.8.08.0021

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDO.: ALEXANDRE SOUZA BEDIM

RELATOR: Dr (a). THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DO CONSUMIDOR. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de
Ação de Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de indenização por danos morais
ajuizada pelo RECORRIDO em face da RECORRENTE,
onde alega que, em 22/julho/20212 a REQUERIDA realizou inspeção na unidade consumidora do REQUERENTE, conforme teria sido descrito no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de n° 3498465 e constatado irregularidade no medidor de energia elétrica. (DOC. J). Alega ainda que o procedimento de corrente da lavratura do Termo de Ocorrência de irregularidade – TOI ocorreu sem a presença, ou ainda, sem a comunicação de comparecimento para acompanhar o procedimento o procedimento de vistoria realizado pela REQUERIDA.
A ora recorrente, alegou que houve uma irregularidade que impedia o correto registro do consumo de energia elétrica, o que ensejaria a complementação dos faturamentos mensais compreendidos no período de 25/03/2020 a 22/07/2021, gerando um montante no valor de R$ 13.073,88 (treze mil e setenta e três reais e oitenta e oito centavos).
Por isso, o autor requer a tutela jurisdicional a neutralizar quaisquer negativos efeitos relacionados à questão controvertida, bem como, ver anulada a cobrança indevida e, finalmente, ver-se moralmente indenizado.

Em sede de contrarrazões, a parte autora pleiteou pela manutenção integral da sentença do juízo
a quo.

Tese da ré

Em sede de contestação (ID. 3557795) a ora recorrente, alegou imprescindibilidade da realização de perícia técnica; a legalidade e a legitimidade do procedimento administrativo do TOI nº 3498465; o descabimento do cancelamento dos protestos; da manifesta participação do usuário no procedimento para apuração de irregularidade; e ausência dos pressupostos da responsabilização civil.

Em sede recursal (Id. 3643309), requer, preliminarmente, o recebimento do Recurso Inominado com efeito suspensivo e a necessidade de prova pericial. No mérito, a legalidade e a legitimidade do procedimento administrativo, manifesta participação do usuário no procedimento para apuração de irregularidade e exercício regular do Direito.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 3643293) resolveu a lide da seguinte forma:

a) PROCEDENTE
o pedido para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e mencionado no demonstrativo de cálculo de consumo irregular ID n. 10063256 - Pág. 34, no valor R$ 13.073,88 (treze mil e setenta e três reais e oitenta e oito centavos), pelo que confirmo a antecipação da tutela no ID n. 10623760;

b) IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

c)

IMPROCEDENTE
o pedido contraposto.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Sobre a preliminar arguida pela ora recorrente, é necessário frisar que a matéria fática foi comprovada via prova documental, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a demanda.
Portanto, rejeito a preliminar arguida.

Pois bem, considero relevante destacar que, no meu entendimento, estamos diante de cobrança indevida decorrente de Termo de Ocorrência, o qual, mesmo produzido com a demonstração dos devidos procedimentos legais, não comprovou nos autos o alegado desvio de energia que garante ao ora recorrente a recuperação dos valores ora perdidos. Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo de piso:
“
A priori
, cabe destacar que a concessionária do serviço público deve demonstrar não só que cumpriu os procedimentos legais, mas que houve, efetivamente,
o desvio de energia que dê ensejo à recuperação do consumo, pois, quanto a estes pontos, resta evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor.”

A partir da análise dos autos, verifica-se claramente que mesmo após a recorrente alterar o relógio que apresentava imperfeições, o consumo alterou minimamente. Como bem demonstrado pelo juízo a quo, o consumo era de 1269 kw/h, após a inspeção e alteração do relógio, o valor passou a ser 1.262,33 nos três meses seguintes. Portanto, é evidente que não houve alteração considerável no consumo de energia.
Entendo que, in casu, as provas apresentadas são suficientes para afastar a presunção da legitimidade da cobrança realizada, não restando demonstrada, por parte da ora recorrente, a licitude da cobrança.

Sendo assim, ante a não demonstração da licitude da cobrança por parte da ora recorrente, tenho que a anulação de todos os valores decorrentes do TOI de nº 3498465 é medida que se impõe.

Em virtude da já citada inversão do ônus da prova, era dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da da suposta irregularidade, bem como de suposta presunção de legalidade da cobrança, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, não se pode determinar que a recorrida arque com determinada quantia que não foi devidamente demonstrada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)